Tribunal: TCU
Processo: 013.401/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional, atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Termo de Compromisso 42/2009, que teve por objeto a execução de ações emergenciais de recuperação de estradas e de vias urbanas, recuperação de drenagem superficial e de erosão, recuperação e construção de casas no Município de Assu/RN em face de fortes chuvas, com transbordamento elevado das águas da barragem Armando Ribeiro Gonçalves e do açude público de Mendubim no ano de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional, atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Termo de Compromisso 42/2009, que teve por objeto a execução de ações emergenciais de recuperação de estradas e de vias urbanas, recuperação de drenagem superficial e de erosão, recuperação e construção de casas no Município de Assu/RN em face de fortes chuvas, com transbordamento elevado das águas da barragem Armando Ribeiro Gonc¿alves e do açude público de Mendubim no ano de 2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição principal das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar este processo, em relação aos Srs. Antônio Batista de Araújo, Antônio Virgílio Ferreira Machado, Izaías Peres Fonseca, Júnior Roberto da Costa e à Sra. Valdneia Carla Nunes Silva, bem como às firmas Colonial Construção Civil Ltda. e Piso a Teto Construções e Incorporação Ltda. e ao Município de Assu/RN; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Ivan Lopes Júnior, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 21/8/2009 129.022,44 2/10/2009 266.423,01 3/11/2009 64.037,75 25/1/2010 116.137,76 11/3/2010 84.634,59 21/10/2009 73.062,58 19/11/2009 124.442,52 16/12/2009 88.820,44 12/2/2010 23.528,11 12/4/2010 7.154,85 9.3. aplicar ao Sr. Ivan Lopes Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das providências cabíveis, bem como em atenção ao Ofício constante da peça 61 (p. 156), e ainda ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência.